Tribunal: TJDFT
Processo: 0731654-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA PRIMEIRA E SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE VEÍCULO. INTERESSE DE INCAPAZ. PESSOA SOB CURATELA. JUÍZO DA INTERDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 1a e 2a Varas de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, nos autos de ação de expedição de alvará judicial que versa sobre pedido de autorização para venda de veículo pertencente a pessoa sob curatela.
2. Tanto a ação de interdição quanto a ação de expedição de alvará judicial têm conteúdo eminentemente protetivo da pessoa incapaz. No entanto, enquanto aquela envolve discussão sobre a incapacidade do interdito, esta refere-se a atos posteriores de exercício da curatela, tratando-se, portanto, de demandas distintas, com causa de pedir e pedido diferentes, a despeito de terem, em comum, a pessoa incapaz que foi objeto da ação de interdição.
3. Demandas posteriores que não veiculem pretensão de discutir questões atinentes à própria interdição não tem o condão de atrair as regras de modificação da competência por conexão ou prevenção, e, consequentemente, determinar a distribuição por dependência, uma vez que não afeta a coisa julgada formada pelo juízo que declarou o impedimento. Precedentes.
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia).